Tribunal: STJ
Processo: 8037400-91.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909363 - BA(2025/0129761-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
EMBARGANTE
: VOTORANTIM ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMBARGADO
: DAIANE DOS SANTOS
EMBARGADO
: EVANDERSON SACRAMENTO DA SILVA
EMBARGADO
: ETILIA MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO
: FILETO BARAUNA DE RESENDE
EMBARGADO
: ILANA BARROS OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADO
: ILANE BARROS OLIVEIRA
EMBARGADO
: JULIANA DOS SANTOS
EMBARGADO
: NAIR MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: TAIS DE JESUS FRANCA
EMBARGADO
: CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE
ADVOGADO
: SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA - BA025397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 58e1840f-0d43-499a-8133-cce8d0df9f06

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 58e1840f-0d43-499a-8133-cce8d0df9f06

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909363 - BA(2025/0129761-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
EMBARGANTE
: VOTORANTIM ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMBARGADO
: DAIANE DOS SANTOS
EMBARGADO
: EVANDERSON SACRAMENTO DA SILVA
EMBARGADO
: ETILIA MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO
: FILETO BARAUNA DE RESENDE
EMBARGADO
: ILANA BARROS OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADO
: ILANE BARROS OLIVEIRA
EMBARGADO
: JULIANA DOS SANTOS
EMBARGADO
: NAIR MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: TAIS DE JESUS FRANCA
EMBARGADO
: CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE
ADVOGADO
: SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA - BA025397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE
(“VC
”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) em face de decisão desta
S/A.
N/NE
Relatoria que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
Os embargantes, em suas razões recursais, alegam que "O v. acórdão embargado
aduz ser inexiste a violação ao arts. 489 e1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria
sido devidamente fundamentando em que pese em sentido contrário da pretensão das
recorrentes, colacionando trechos de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.
Ocorre que, além da referenciação adotada não condizer com o acórdão proferido (fls. 610/617
Documento eletrônico VDA54332094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:58
Código de Controle do Documento: c689985d-6922-48dc-8367-b67a437ffffd

e não
), os recortes utilizados no Voto não condizem com a realidade dos autos,
552/563
".
vejamos: (...)
No mesmo sentido, concluem os embargantes que "Dessa forma, é evidente o erro
de fato em que incorreu o julgado embargado ao admitir um fato inexistente para formar o
convencimento e fixar o entendimento. Nesse passo, diante da inexistência de pronunciamento
do tribunal a quo quanto à matéria ventilada, conforme devidamente comprovado no recurso
especial e no agravo interno, há de se reconhecer a contradição na qual incorreu o acórdão
embargado. Assim, pugna-se pela correção do erro material e, consequentemente, o
reconhecimento da contradição verificada no julgado, uma vez que não houve pronunciamento
"
do Tribunal a quo acerca da matéria recorrida.
Além disso, alegam que "o presente recurso não esbarra nas Súmulas 282 e 356 do
STF, uma vez que a matéria quanto a produção de prova impossível foi devidamente
"
prequestionada.
Por fim, aduzem que "Diversamente do quanto consignado no acórdão, o
conhecimento do presente recurso especial não demanda reexame de matéria fático-probatória,
ao revés, a questão suscitada é estritamente de direito. Não se buscou discutir a inexistência de
hipossuficiência da parte contrária para produzir a prova de suas alegações (deveras
inexistente, in casu), mas sim evidenciar que a comprovação da extensão do dano material
sofrido por determinado sujeito, tanto emergente, como lucro cessante, é prova que só pode ser
"
produzida pela parte que a alega.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração interpostos não comportam acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm como escopo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado na decisão
judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já examinada nem à obtenção de
novo pronunciamento sobre questões amplamente apreciadas.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica ao afirmar que não há omissão
quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos apresentados pela parte
ou que decida em sentido diverso do pretendido.
Nesse diapasão, a leitura do trecho transcrito no corpo do voto prolatado na decisão
agravada demonstra de forma clara e inequívoca que o Tribunal estadual, no julgamento do
agravo de instrumento, não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a infirmar as
conclusões sufragadas.
Com efeito, ficou expresso que os embargantes não se desincumbiram de seu ônus
probatório, pois não fizeram prova mínima acerca dos danos sofridos a fim de que surgisse a
responsabilidade civil da recorrida.
Documento eletrônico VDA54332094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:58
Código de Controle do Documento: c689985d-6922-48dc-8367-b67a437ffffd

Nesse sentido, a decisão embargada se manifestou expressamente no seguinte
sentido (fls. 1093- 1094):
“Se não bastasse, quanto à questão da inversão do ônus da prova, conforme
destacado pela decisão agravada, esta Corte possui o entendimento de que,
nas ações indenizatórias por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos
causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo cabível a
inversão do ônus da prova.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DANO AMBIENTAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AGRAVADA.
1. Nas ações indenizatórias por dano ambiental a responsabilidade pelos
danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo
cabível a inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido’.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.076.735/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DANO AMBIENTAL.
VAZAMENTO DE ÓLEO. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do
ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que
sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, em consequência,
aos moradores da região.
2. Agravo interno não provido’.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.220.938/ES,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
12/9/2023.
Além disso, estando o entendimento emanado pela Corte Estadual em
consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, a modificação de tais entendimentos demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido: (...)”
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFEITUOSA.
INEXISTÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. PARTILHA DE BENS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 192/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário
aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de
fundamentação.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.112.947/SP,
MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI,
15/5/2023,
18/5/2023,
g. n.)
Documento eletrônico VDA54332094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:58
Código de Controle do Documento: c689985d-6922-48dc-8367-b67a437ffffd

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO SEM
CUMULAÇÃO COM A COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO FIADOR.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS
SÚMULA 83/STJ.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-
se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.040.023/DF,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
17/4/2023,
3/5/2023,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTOS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da
causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes
não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.782/GO,
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.
FERREIRA,
6/3/2023,
13/3/2023,
n.)
Os embargos, em verdade, ostentam caráter nitidamente infringente, pretendendo
rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. A concessão de efeitos
modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, somente admitida quando o
saneamento do vício identificado implicar necessariamente alteração do resultado do
julgamento, o que não se verifica na hipótese. Ainda que as razões recursais revelem reiteração
de fundamentos já apreciados, não se constata, no presente caso, intuito manifestamente
protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem
sanados. Os presentes embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matérias
amplamente enfrentadas, sendo, portanto, incabíveis.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54332094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:58
Código de Controle do Documento: c689985d-6922-48dc-8367-b67a437ffffd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.909.363 / BA
Número Registro: 2025/0129761-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80146639420238050000 80374009120238050000 80470709020228050000 81465411320218050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
AGRAVANTE : VOTORANTIM ENERGIA LTDA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: DAIANE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EVANDERSON SACRAMENTO DA SILVA
AGRAVADO
: ETILIA MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: FILETO BARAUNA DE RESENDE
AGRAVADO
: ILANA BARROS OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: ILANE BARROS OLIVEIRA
AGRAVADO
: JULIANA DOS SANTOS
AGRAVADO
: NAIR MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: TAIS DE JESUS FRANCA
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE
ADVOGADO : SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA - BA025397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54622256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 1cb3e555-e240-408c-a6a8-fcf0288c1885

EMBARGANTE : VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
EMBARGANTE : VOTORANTIM ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMBARGADO : DAIANE DOS SANTOS
EMBARGADO : EVANDERSON SACRAMENTO DA SILVA
EMBARGADO : ETILIA MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO : FILETO BARAUNA DE RESENDE
EMBARGADO : ILANA BARROS OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADO : ILANE BARROS OLIVEIRA
EMBARGADO : JULIANA DOS SANTOS
EMBARGADO : NAIR MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO : TAIS DE JESUS FRANCA
EMBARGADO : CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE
ADVOGADO
: SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA - BA025397
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 1cb3e555-e240-408c-a6a8-fcf0288c1885